Tribunal: STF
Processo: ARE 1274539
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ESCRITURAÇÃO. LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR 87/96 (LEI KANDIR). NOTAS FISCAIS DE ENTRADA NÃO LANÇADAS. COMPENSAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INDEVIDO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. 1. O contribuinte do ICMS é obrigado a manter escrituradas nos Livros Fiscais Eletrônicos – LFE, todas as operações de circulação de mercadorias tributáveis, independente do recolhimento do tributo devido. 2. A escrituração contábil constitui obrigação acessória do contribuinte e consiste em registrar, cronologicamente, e de forma específica, todos os fatos que ocorrem na empresa, em especial, abrange todas as operações, os resultados apurados, suas atividades empresariais, os lucros, rendimentos e ganhos de capital. 3. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e,ainda, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação de regência, nos termos do art. 23 da Lei Complementar 87/96. 4. O fato de a prova pericial constatar a existência de créditos tributários a compensar, decorrente de aquisição de mercadorias, não significa que o contribuinte tem o direito ao creditamento do ICMS, pois a compensação somente será permitida se o contribuinte cumprir as regras gerais e específicas que regem o tema. 5. Presume-se a veracidade e legitimidade da atuação do Fisco, em autuar a empresa autora que deixou de recolher imposto e escriturar documento fiscal, mantendo-se o auto de infração aplicado. 6. Se os créditos pretendidos não foram escriturados no momento devido, consoante constatado pela prova pericial produzida nos autos, não há possibilidade de afastar a infração, bem como a autora não terá direito à compensação tributária. 7. Não há violação ao princípio da não cumulatividade quando o Fisco autua empresa que não procedeu à escrituração das operações de circulação de mercadorias tributáveis. 8. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos e providos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §20, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente